Tribunal: STF
Processo: HC 223100
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de uso de documento falso e corrupção ativa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 787.338, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. A hipótese é de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 304 e 333, caput, do Código Penal.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia. Até porque, tal como assentou o Juízo de origem, o paciente “fazia uso de documento falsificado e (...) mesmo após as diligências preliminares realizadas, não se pode confirmar como sua real identificação civil” (grifei). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:



    [...]



    Ao que consta, como bem observou o Ministério Público, ‘Policiais Civis foram acionados para comparecem à Agência do SICRED, em Araguaína, onde o flagrado, fazendo uso de documento ideologicamente falso, emitido no Estado do Mato Grosso, em nome de (...), tentava abrir uma conta digital, fato que chamou a atenção da gerência. Uma vez no local, os Policiais constataram que o autor realmente fazia uso de documento falsificado e seu nome era (...), o qual, mesmo após as diligências preliminares realizadas,não se pode confirmar como sua real identificação civil. Isto mesmo. Durante o avançar da atuação policial, foi localizada uma terceira identidade em poder do autor, o nominando como (...), sendo esta emitida no Estado do Tocantins. Não bastasse, averiguou-se que a certidão de nascimento que embasou a emissão da certidão identidade apreendida com ao autor não é autêntica, conforme checagem feita pela Autoridade Policial junto ao Cartório de Registro Civil constante como emissor. Doravante, além dos documentos falsos apreendidos em poder do autor, ainda foram localizados com ele várias folhas de cheques e cartões bancários em nome de terceiros, cujos valores e movimentação financeira descortinada não condiz, a priori, com a capacidade econômica por ele apresentada. Mas não é só. Durante o procedimento flagrancial, foi o autor indagado pela Autoridade Policial sobre sua qualificação completa, inclusive nome de mãe e endereço. Neste particular, segundo os autos, mesmo tendo admitido o uso de documento inautêntico e descortinado aidentidade falsa utilizada, o autor hesitou em declinar o nome verdadeiro de sua genitora, deixando a Autoridade Policial em evidente dúvida sobre a real identidade civil do flagrado. E mais. Quanto ao endereço residencial informado, localizado nesta urbe, os Policiais Civis, por cautela, foram in loco fazer a checagem da veracidade da informação e constataram que no local não reside apessoa do autor, embora tenham sido informados pelos moradores que por vezes chegam correspondências em nome de (...), mesmo sendo ele desconhecido. Portanto, há um conglomerado de informações falsas e dúbias que não suportam carga de veracidade mínima para assegurar ao Poder Judiciário que o autor é realmente a pessoa por ele declinada, muito menos que garanta não possuir qualquer antecedente criminal ou mandado de prisão em aberto.’



    [...]



    Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante deve relaxara prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em medidas cautelares diversas da prisão ou em prisão preventiva ou conceder liberdade provisória. 



    Pois bem, a hipótese de admissibilidade constante no art. 313, inciso I, e § 1º, do Código de Processo Penal está presente, pois a pena e m abstrato dos delitos imputados, superam os 4 (quatro) anos. 



    Ainda, quanto aos pressupostos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti vem demonstrado pelos depoimentos dos prestados na fase policial. Assim, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Veja-se que o Conduzido foi presoem flagrante após ter feito uso de documento falso e prometido vantagem econômica indevida a servidores públicos no exercício de sua funções. 



    Quanto ao periculum libertatis, decorre do fato de o flagrado não estar seguramente identificado, e da gravidade in concreto das condutas, que colocaram em risco o meio social, a fé pública e a Administração da Justiça. 



    E como bem observou o Ministério Público, ‘Concomitantemente, quanto aos requisitos, a prisão preventiva do flagrado se mostra necessária para garantir a ordem pública, assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois não é possível nem mesmo saber se o autor possui antecedentes criminais ou, até mesmo, mandado de prisão em aberto [...]. 



    (Grifos acrescidos)



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator